Tribunal: TJES
Processo: 0003681-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECEBIMENTO DE BENS SEM NOTA FISCAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo ente estatal, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória de débito tributário e desconstituiu o Auto de Infração nº 2.089.442-3, lavrado em razão do recebimento de bens destinados à integralização do capital social de empresa sem emissão de nota fiscal, com exigência de ICMS e multa por descumprimento de obrigação acessória. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da presunção legal prevista no art. 76-A da Lei Estadual nº 7.000/2001 e quanto à autonomia da obrigação acessória, invocando, ainda, o Tema 367 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a presunção legal de operação tributável decorrente da entrada de mercadorias sem documento fiscal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e reformar a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas pelo ente estatal, concluindo que a presunção de ocorrência de operação tributável decorrente da ausência de nota fiscal possui natureza relativa (juris tantum) e foi afastada pelo conjunto probatório, especialmente pela prova pericial.

5. A decisão também analisou a tese relativa à autonomia da obrigação acessória e concluiu pela impossibilidade de exigir emissão de nota fiscal ou aplicar penalidade correspondente, pois, no momento da entrada dos bens, a empresa ainda não possuía inscrição estadual, inexistindo a condição de contribuinte do ICMS e, consequentemente, a sujeição aos deveres instrumentais previstos na legislação tributária.

6. O Tema 367 do STJ revela-se inaplicável ao caso, pois trata do deslocamento de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica regularmente constituída, situação fática diversa da integralização de capital social em empresa ainda não inscrita como contribuinte.

7. Não configura omissão o fato de o órgão julgador não examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

3. A presunção legal de operação tributável decorrente da ausência de documento fiscal possui natureza relativa e pode ser afastada por prova idônea que demonstre a inexistência de operação mercantil.

4. A exigência de obrigações acessórias e a aplicação de penalidades correspondentes pressupõem a condição de contribuinte regularmente inscrito, inexistente quando a pessoa jurídica ainda não possui cadastro fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 76-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0351402-06.2018.8.08.0010, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003681-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TUBULAR ANDAIMES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECEBIMENTO DE BENS SEM NOTA FISCAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo ente estatal, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória de débito tributário e desconstituiu o Auto de Infração nº 2.089.442-3, lavrado em razão do recebimento de bens destinados à integralização do capital social de empresa sem emissão de nota fiscal, com exigência de ICMS e multa por descumprimento de obrigação acessória. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da presunção legal prevista no art. 76-A da Lei Estadual nº 7.000/2001 e quanto à autonomia da obrigação acessória, invocando, ainda, o Tema 367 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a presunção legal de operação tributável decorrente da entrada de mercadorias sem documento fiscal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e reformar a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas pelo ente estatal, concluindo que a presunção de ocorrência de operação tributável decorrente da ausência de nota fiscal possui natureza relativa (juris tantum) e foi afastada pelo conjunto probatório, especialmente pela prova pericial.

5. A decisão também analisou a tese relativa à autonomia da obrigação acessória e concluiu pela impossibilidade de exigir emissão de nota fiscal ou aplicar penalidade correspondente, pois, no momento da entrada dos bens, a empresa ainda não possuía inscrição estadual, inexistindo a condição de contribuinte do ICMS e, consequentemente, a sujeição aos deveres instrumentais previstos na legislação tributária.

6. O Tema 367 do STJ revela-se inaplicável ao caso, pois trata do deslocamento de bens entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica regularmente constituída, situação fática diversa da integralização de capital social em empresa ainda não inscrita como contribuinte.

7. Não configura omissão o fato de o órgão julgador não examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

3. A presunção legal de operação tributável decorrente da ausência de documento fiscal possui natureza relativa e pode ser afastada por prova idônea que demonstre a inexistência de operação mercantil.

4. A exigência de obrigações acessórias e a aplicação de penalidades correspondentes pressupõem a condição de contribuinte regularmente inscrito, inexistente quando a pessoa jurídica ainda não possui cadastro fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 76-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0351402-06.2018.8.08.0010, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de ID
16383904
, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que anulou o Auto de Infração nº 2.089.442-3.

Em suas razões recursais (ID
16811181
), o Estado embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão:
(i)
deixou de aplicar a norma cogente do art. 76-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, que estabelece a presunção legal de operação tributável quando há entrada de mercadoria sem documento fiscal; e
(ii)
foi omisso quanto à autonomia da obrigação acessória (art. 113, §§ 2º e 3º do CTN e Tema 367/STJ), defendendo que a multa por falta de nota fiscal deveria subsistir independentemente da incidência do imposto principal, uma vez que compete ao fisco averiguar a veracidade da operação.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e restabelecer a autuação fiscal.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID
17995106
, em que requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0003681-72.2021.8.08.0024
EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADA: TUBULAR ANDAIMES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de ID 16383904, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que anulou o Auto de Infração nº 2.089.442-3.

Em suas razões recursais (ID 16811181), o Estado embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão:
(i)
deixou de aplicar a norma cogente do art. 76-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, que estabelece a presunção legal de operação tributável quando há entrada de mercadoria sem documento fiscal; e
(ii)
foi omisso quanto à autonomia da obrigação acessória (art. 113, §§ 2º e 3º do CTN e Tema 367/STJ), defendendo que a multa por falta de nota fiscal deveria subsistir independentemente da incidência do imposto principal, uma vez que compete ao fisco averiguar a veracidade da operação.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e restabelecer a autuação fiscal.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 17995106, em que requer o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECEBIMENTO DE BENS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS MÓVEIS. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada por TUBULAR ANDAIMES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA., desconstituindo o Auto de Infração nº 2.089.442-3 e a respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 09930/2020. A autuação teve por fundamento o recebimento, pela empresa, de bens móveis destinados à integralização do capital social sem emissão de nota fiscal, com exigência de ICMS e aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada de bens móveis destinados à integralização do capital social configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se a ausência de nota fiscal emitida pela empresa constitui infração passível de multa, mesmo antes de sua inscrição como contribuinte; (iii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada de bens no patrimônio da empresa, com o objetivo de integralizar capital social, possui natureza societária e não configura operação mercantil, afastando a incidência do ICMS.

4. A presunção de ocorrência de operação tributável, invocada com base na ausência de nota fiscal, é relativa (juris tantum) e foi afastada por robusta prova pericial e documental, que comprova a finalidade não mercantil dos bens.

5. No momento da integralização dos bens, a empresa ainda não possuía inscrição estadual, não sendo contribuinte do ICMS e, portanto, não sujeita ao cumprimento de obrigações acessórias previstas no RICMS/ES.

6. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória pressupõe a existência de sujeito passivo validamente constituído, condição inexistente no caso concreto.

7. O princípio da causalidade justifica a condenação do Estado em honorários, pois foi sua conduta que ensejou o ajuizamento da ação anulatória.

8. A fixação dos honorários por equidade é incabível, pois o valor do proveito econômico é mensurável e relevante, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A integralização de capital social com bens móveis não configura circulação de mercadoria e, portanto, não enseja a incidência de ICMS.

2. A obrigação de emissão de nota fiscal pressupõe a condição de contribuinte regularmente inscrito, inexistente antes da formalização cadastral da empresa.

3. A aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória exige a existência de sujeito passivo legalmente constituído como contribuinte no momento do fato gerador.

4. A Fazenda Pública que impõe lançamento indevido responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da demanda anulatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 8º e 11; RICMS/ES, arts. 539, 544, II, 546, I e 643; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §§ 3º, XI, “a”, e 9º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento n. 0004517-46.2019.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.11.2019, pub. 11.11.2019.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Na hipótese, o Estado embargante alega omissão quanto à aplicação da presunção legal do art. 76-A da Lei Estadual nº 7.000/2001 e quanto à autonomia da obrigação acessória.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que tais pontos foram expressamente enfrentados e rechaçados por este Colegiado, ainda que sob ótica diversa daquela defendida pelo Fisco.

Quanto à alegada presunção de operação tributável decorrente da falta de nota fiscal, o acórdão foi claro ao assentar que tal presunção é relativa
(juris tantum)
e foi cabalmente elidida pela prova técnica produzida nos autos. Assim constou expressamente do voto (destaquei):

A controvérsia cinge-se à legalidade de auto de infração lavrado em desfavor da empresa apelada, sob o fundamento de "receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil".
O Estado apelante defende a validade da autuação, sustentando que a entrada dos bens sem nota fiscal atrai a presunção legal de ocorrência de operação tributável,
ensejando a cobrança do ICMS (art. 75, § 9º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001), e, de forma autônoma, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória (art. 75, § 3º, XI, “a”, da mesma lei).

A tese do Fisco, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos, em especial o laudo pericial contábil de id. 15148219, que serviu de base segura para o convencimento do magistrado de piso.

De plano, aponto que a presunção de ocorrência de operação tributável, arguida pelo Estado, é relativa (juris tantum) e foi cabalmente afastada pela prova dos autos.
A questão foi exaustivamente analisada pela perícia técnica (id. 15148219), amparado no Contrato Social da empresa (fls. 31-34), demonstrou de forma inequívoca que a operação que deu origem à autuação não foi um ato de mercancia, mas sim a integralização de capital social com bens (andaimes, betoneiras, etc.) que passaram a compor o ativo imobilizado da apelada, sendo essenciais à sua atividade de locação de equipamentos.

Logo, não houve omissão, mas sim o reconhecimento de que a prova dos autos, inclusive pela produção de prova pericial técnica, suplantou a presunção legal invocada.

Ademais, o que verifico é que o argumento tenta criar uma distinção artificial entre a presunção de legitimidade do ato administrativo no momento da autuação do agente fiscal (
“presunção
inicial
dos agentes fiscais ao se deparar com a situação de bens móveis sem a devida Nota Fiscal
”) e a presunção analisada pelo Judiciário.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou a questão da presunção de legitimidade do ato fiscal de forma una e abrangente, e abarcou toda a cadeia de validade do ato administrativo. Não há omissão em deixar de analisar uma suposta “presunção inicial” isoladamente, pois a conclusão lógica é que, uma vez elidida a presunção pela prova pericial que demonstrou tratar-se de integralização de capital e não de mercancia,
o ato fiscal perde seu fundamento de validade desde a origem.

Cumpre apontar, ainda, que esta segmentação da presunção não foi matéria especificamente ventilada na Apelação, configurando inovação recursal sob o pretexto de sanar uma omissão inexistente.

Já no que tange à tese da autonomia da multa acessória, o embargante insiste que a penalidade deveria ser mantida devido à falta de emissão de nota fiscal, e evoca o Tema 367 do STJ que estabelece que, ainda que não incida o ICMS sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos, ainda subsiste o dever de emitir nota fiscal, cujo descumprimento enseja a penalidade.

Contudo, o acórdão também abordou a questão de forma direta e fulminante, fundamentando a inexigibilidade da multa na impossibilidade fática e jurídica de se exigir cumprimento de obrigação tributária de quem ainda não detinha a condição de contribuinte.

O voto condutor destacou que a entrada dos bens ocorreu em 01/03/2012, momento em que a empresa embargada sequer possuía inscrição estadual, obtida apenas em 28/03/2012. A conclusão lógica adotada pelo julgado foi cristalina (destaquei):

Ora, as obrigações acessórias, como a de emitir documentos fiscais, são impostas por lei aos sujeitos passivos da obrigação tributária, ou seja, aos contribuintes. Na data em que o fato ocorreu (entrada dos bens no patrimônio da pessoa jurídica em formação),
a empresa apelada ainda não ostentava a condição de contribuinte do ICMS,
não estando, portanto, sujeita aos deveres instrumentais previstos no RICMS/ES, como a emissão de nota fiscal de entrada
(art. 546, I).

A obrigação de emitir um documento fiscal é um ato formal que pressupõe a existência e a regularidade cadastral do contribuinte no momento da ocorrência do fato.
Assim, exigir que a empresa, antes mesmo de existir formalmente perante o fisco estadual, cumprisse tal obrigação, fere o princípio da segurança jurídica, pois imporia ao particular um dever que, no momento da prática do ato, era legalmente inexigível.

(...)

Deste modo, no caso em tela, a questão determinante não é a relação entre as obrigações,
mas a própria condição da apelada no momento do fato;

se a empresa ainda não era contribuinte do ICMS, não estava sujeita ao poder de fiscalização que justificaria a imposição de deveres instrumentais autônomos.

Neste contexto, é imperioso destacar que o próprio Tema 367 do STJ, invocado pelo Embargante, é inaplicável ao caso por dois motivos fundamentais. Primeiro, o precedente trata especificamente do deslocamento de bens
entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica,
situação fática que não guarda qualquer relação com a
entrada de bens para a integralização do capital social de uma empresa em formação.
Segundo, o enunciado é expresso ao consignar a razoabilidade da norma que exige “
que os bens
da pessoa jurídica
sejam acompanhados das respectivas notas fiscais
”; o precedente pressupõe, logicamente, a existência de uma pessoa jurídica regular e inscrita, apta a cumprir deveres instrumentais.

No caso concreto, como a apelada não possuía inscrição estadual no momento dos fatos, não ostentava a condição de contribuinte e, portanto, não estava sujeita aos deveres instrumentais previstos no RICMS/ES. A conclusão do acórdão foi clara: “
torna-se logicamente impossível autuá-la por receber bens sem um documento que ela mesma não tinha o dever legal de produzir
”.

Nota-se, pois, que
o acórdão foi claro ao enfrentar as questões levadas a juízo,
de forma que não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com base nas provas produzidas nos autos e em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AREsp Nº 1.214.790/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas).

Neste sentido, corrobora o entendimento deste egrégio Tribunal (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Na oportunidade,
advirto o embargante
de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei, previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar